Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Redução da capacidade contributiva do genitor. Não comprovação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado pelo recorrente, visando à redução da pensão alimentícia de 32% para 25% do salário mínimo.
2. O recorrente alegou diminuição de sua capacidade financeira, desemprego, novas despesas pessoais, e impossibilidade de manter o valor anteriormente fixado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixado.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos devem observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme os arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
5. A revisão da pensão exige comprovação de fato novo que altere significativamente a situação financeira do alimentante.
6. O recorrente não demonstrou redução relevante de sua renda, mantendo rendimento semelhante ao da época da fixação dos alimentos.
7. As despesas alegadas não foram especificadas ou comprovadas, sendo algumas voluntárias, como financiamento de veículo.
8. A alegação de desemprego não se mostrou suficiente, pois não houve prova de impossibilidade absoluta de geração de renda, especialmente porque alega exercer atividade informal de motorista.
9. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao exigir prova robusta da incapacidade financeira para justificar a redução da pensão alimentícia.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787967, 07009178820238070005, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 16/11/2023, publ. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1201844, 07084541120188070006, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 11/09/2019, publ. 03/10/2019.